Tribunal: STF
Processo: ARE 1588946
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Esgotamento de instância. Não configuração. Súmula 281/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência da Súmula 281/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se foram apresentados argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.

    4. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    5. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do relator do recurso no Tribunal de origem. Consoante entendimento da Súmula 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. Cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.